Tribunal: TJES
Processo: 0001624-15.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Crimes de Tortura; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001624-15.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MOISES CHRISTIAN VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001624-15.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MOISES CHRISTIAN VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. TORTURA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
AUTORIA E MATERIALIDADE.
PENAS-BASES FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Moisés Christian Vieira contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Cariacica (Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), que o condenou à pena total de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 1 ano, 2 meses e 2 dias de detenção, além de 185 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, CP), injúria (art. 140, §2º, CP), ameaça (art. 147, caput, CP, por duas vezes) e tortura (art. 1º, II, da Lei 9.455/97), todos na forma do art. 69 do Código Penal e com incidência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). A denúncia narrou que o réu agrediu sua companheira, submetendo-a a lesões físicas, humilhações, injúrias e ameaças, inclusive trancando-a em um cômodo por horas e raspando seus cabelos e sobrancelhas com lâmina, com violência e abuso psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação; (ii) analisar a legalidade da exasperação das penas-bases; (iii) examinar a validade da fixação de indenização por danos morais; e (iv) avaliar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos crimes restam suficientemente comprovadas pelos depoimentos consistentes da vítima e da testemunha presencial (filha da vítima), corroborados por elementos materiais, como laudo de lesões, fotografias e boletim de ocorrência.

O depoimento da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância, desde que harmônico com os demais elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A negativa do réu em juízo é isolada e contradita pela robusta prova oral e documental, inclusive por sua confissão parcial quanto à raspagem do cabelo e sobrancelhas da vítima.

A fundamentação para a exasperação das penas-base é idônea, baseada em elementos extraídos das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: (i) motivos reveladores de sentimento de posse e controle do réu sobre a vítima; (ii) circunstâncias agravadas pela prática dos delitos diante de filhos menores; (iii) consequências severas, como danos psicológicos e prejuízos socioeconômicos à vítima; e (iv) culpabilidade elevada pelo tempo de submissão da vítima em local fechado.

A fixação de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo dispensável ação específica e tendo havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

O pleito de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução, conforme entendimento do STJ, já que se refere à condição financeira do réu no momento da exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por demais provas, é suficiente para fundamentar a condenação por crimes de violência doméstica e familiar.

A exasperação da pena-base é válida quando baseada em motivos, circunstâncias, consequências e culpabilidade devidamente fundamentados nas particularidades do caso.

É legítima a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima.

A análise sobre a possibilidade de isenção de custas processuais compete ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69, 129, §13, 140, §2º, 147, caput; Lei 9.455/97, art. 1º, II; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022;
STJ, HC n. 846.594/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.492.577/RO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024;
STJ, AgRg no HC n. 925.908/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024, DJEN 11.12.2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001624-15.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MOISES CHRISTIAN VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MOISÉS CHRISTIAN VIEIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica (Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, artigo 140, §2º, e artigo 147,
caput
, duas vezes, todos do Código Penal, artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, nos moldes da Lei n. 11.340/06, à pena definitiva de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de detenção e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de agosto de 2024, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima M.C.A.D.M., sua então companheira, causando-lhe lesões. Já no dia seguinte, submeteu a vítima, que estava sob seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, bem como ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave, além de tê-la injuriado, ofendendo-lhe a dignidade.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) decote da indenização fixada a título de danos morais; e (IV) isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 55401886, requerimento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora, fotografias, laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o acusado negou os crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, confessando, entretanto, ter cortado e raspado o cabelo e as sobrancelhas da vítima, sob o pretexto de ter lido mensagens no celular dela que comprovavam que ela o traiu.

Essencial destacar que a vítima M.C.A.D.M. manifestou-se de forma coesa tanto na esfera policial quanto em juízo, ocasiões nas quais esclareceu como se deram os fatos.

A ofendida afirmou que em 14 de agosto de 2024 o réu, então seu companheiro, motivado por ciúmes, a agrediu com socos. No dia seguinte, o apelante a acordou com socos e puxões de cabelo, ameaçou-a com uma faca e levou-a para uma localidade conhecida como “favelinha”, onde a manteve por cerca de 2 (duas) horas trancada dentro de um quarto na casa de uma tia dele. Ato contínuo,
MOISÉS
raspou a cabeça e as sobrancelhas da vítima, enquanto a xingava e a ameaçava.

Referente aos xingamentos, evidenciou que ele a chamou de “safada”, “vagabunda” e disse que “dava para todo mundo”.

Já em relação às ameaças, disse que ele mataria a ofendida e toda a sua família.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

A informante Thaemilly Gabriely Moraes Moreira, filha da vítima, ouvida em juízo, disse que no dia 14 de agosto de 2024 acordou com o réu e sua mãe discutindo, sendo que em seguida ele a levou para a “favelinha”. Instantes após, a informante foi até o local, onde viu sua mãe trancada dentro da casa de uma tia do acusado.

Thaemilly ainda presenciou o momento em que
MOISÉS
raspou o cabelo de sua mãe usando um “prestobarba”, ressaltando que enquanto realizava tal ato, insultava moralmente a vítima.

Asseverou que foi retirada do local e levada para casa, onde sua mãe chegou mais tarde com uma camisa na cabeça.

Por fim, disse que também presenciou o então padrasto ameaçando sua mãe.

Além da prova oral colacionada aos autos, as fotografias acostadas atestam que a vítima teve o cabelo e as sobrancelhas completamente raspados.

O laudo de lesões corporais, por sua vez, atestou: “Lesão 1: Edema subgaleal com aproximadamente três centímetros em região parietal direita; Lesão 2: cabelos raspados em quase toda a sua totalidade com tufos de cabelos presentes apenas em região de nuca, estando o corte irregular com tamanho máximo de dois centímetros; Lesão 3: ambas as sobrancelhas raspadas em sua totalidade”, ressaltando que o edema foi ocasionado por instrumento contundente e a raspagem do cabelo e sobrancelhas através de instrumento cortante.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório colhido demonstra que o réu agrediu fisicamente a vítima, causando-lhe lesões, proferiu-lhe ameaças de morte, injuriou-a, ofendendo-lhe a dignidade, bem como a submeteu, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento mental, como forma de aplicar castigo pessoal, configurando os crimes de lesão corporal contra a mulher, ameaça, injúria e tortura.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Adiante, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, sob a alegação de que houve fundamentação inidônea para a exasperação.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Em relação a todos os crimes, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativos os motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Passo, portanto, a reanalisar as fundamentações empregadas em relação a cada uma das circunstâncias acima citadas.

Os motivos dos crimes foram corretamente valorados de forma negativa ao réu, considerando que os crimes foram cometidos em razão de suposição do apelante de que a companheira havia o traído, evidenciando o sentimento de posse que nutria em relação à vítima, revelando a maior censurabilidade das condutas.
(HC n. 846.594/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

As circunstâncias do crime foram igualmente desvaloradas sob fundamentação idônea, considerando o cometimento dos delitos na presença dos filhos menores da ofendida, submetendo-os a momentos de temor pela integridade física e mental da mãe.
(AgRg no AREsp n. 2.492.577/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024).

As consequências dos crimes revestem-se de gravidade extrema, pois os fatos causaram forte abalo psicológico na vítima, passando a necessitar de acompanhamento psicológico e uso contínuo de medicamentos controlados. Além disso, a ofendida precisou fechar o seu estabelecimento comercial por medo do réu e enfrenta problemas para dormir, modificando substancialmente o seu estilo de vida e prejudicando o seu sustento.
(AgRg no HC n. 925.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 11/12/2024).

Em relação ao crime de tortura, também foi valorada em desfavor do réu a culpabilidade, tendo em vista o fato de que a vítima ficou presa em local fechado por cerca de 2 (duas) horas, ou seja, por longo lapso temporal, sem a possibilidade de defesa, demonstrando a maior reprovabilidade da conduta.

Diante do exposto, as penas-bases arbitradas não merecem reforma, estando amparadas por fundamentação idônea.

Por fim, pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em exclusão.

Em seguida, requereu a defesa a isenção do pagamento de custas processuais, entretanto, tal pedido constitui matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)